Tribunal: TJDFT
Processo: 0816349-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0816349-88.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCA PORTELA DA SILVA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, enquanto que a parte recorrida formulou impugnação àquele pedido. A parte autora informou na sua inicial que é autônoma, além de afirmar no ID 74047441 que no dia 06/03/2025 estaria trabalhando pela manhã. Contudo, não há maiores informações acerca da sua capacidade econômica. Desse modo, intime-se a parte autora/recorrente para que: A) comprove a alegada hipossuficiência, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça; OU B) recolha o preparo e as custas processuais. PRAZO: 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator